Tribunal: TJES
Processo: 5001537-18.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001537-18.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001537-18.2024.8.08.0062

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO INTERMITENTE DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO E ASTREINTES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência de restituição da utilização da internet nos termos contratados; b) manter a multa cominatória fixada na decisão liminar, limitada ao valor de R$3.000,00 (três mil reais); c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais); e, d) determinar que a requerida mantenha os descontos fornecidos como forma de compensação pelas falhas. A demanda decorre de falha na prestação de serviço de internet móvel, que sofria interrupções intermitentes, apesar de o consumidor possuir pacote de dados disponível e estar adimplente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de falha na prestação dos serviços, alegando a regular utilização da linha pelo recorrido. Aduz a inexistência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, a ausência de nexo causal e a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a exclusão ou minoração da multa cominatória (astreintes) fixada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Ressalta-se, por oportuno, a admissibilidade das telas sistêmicas a fim de demonstrar um fato jurídico, contudo, não são suficientes, por si só, para comprovar indene de dúvidas as alegações da parte, porque são produzidas unilateralmente, de modo que é necessário o acompanhamento de mais elementos de prova a fim de lhe atribuir robustez, como, por exemplo, parecer técnico.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a interrupção intermitente do serviço de internet móvel, mesmo com pacote de dados disponível, configura falha na prestação do serviço e se gera dano moral indenizável.

6.

Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, que os serviços foram prestados sem defeitos. O recorrido demonstrou de forma robusta, por meio de diversos vídeos, áudios e capturas de tela, a falha na prestação do serviço. Restou evidenciado que, embora o autor possuísse pacote de dados principal (21GB), o acesso à internet era indevidamente interrompido após o esgotamento do pacote específico de redes sociais (5GB).

7.

A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar relatórios de conexão que não infirmam a prova específica da falha (isto é, a impossibilidade de usar o pacote principal de internet após o término do pacote acessório de redes sociais), razão pela qual não merece retoques a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

8.

Quanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pela recorrida, e não agiu a fim de minimizá-los. A interrupção indevida dos serviços de internet, considerados essenciais, que persistiu mesmo após o deferimento de tutela de urgência, conforme noticiado e comprovado pelo autor, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. A conduta da recorrente em não solucionar o problema de forma definitiva, mesmo após reconhecer a falha (inclusive concedendo descontos em fatura), demonstra descaso com o consumidor. Tais fatos violam os direitos da personalidade do consumidor, gerando angústia e frustração que justificam a reparação por dano moral, devendo ser mantida a condenação.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10.

Nesta senda, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Da mesma forma, a manutenção da multa cominatória (astreintes) é devida, ante a robusta evidência de descumprimento da ordem judicial, sendo razoável a limitação imposta pelo juízo de origem em R$3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)